Tribunal: TJSP
Processo: 1010336-26.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA MÓVEL – "SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL" – DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE CONTRATADO - COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.